Tribunal: TJPA
Processo: 0803514-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803514-34.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ROSA MARIA DE SOUSA

AGRAVADO: WALDECY ROSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HIPÓTESES DO ART. 178 DO CPC/15 NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO ANOS. POSSE VELHA. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL DA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 3ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de fevereiro de 2021 e término em 18 de fevereiro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSA MARIA DE SOUSA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Bragança/PA (ID nº 596707), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse – Processo nº 0004761-27.2016.8.14.0009,
movida em seu desfavor por
WALDECY ROSA DA COSTA
, contendo o seguinte teor:

[...] Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.210, caput, do Código Civil, e nos arts. 932 e 933 do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar requerida, determinando, em consequência, a expedição de mandado de reintegração do autor na posse do imóvel, que deverá ser desocupado pela requerida no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação. Intimem-se a autora e a ré da presente decisão, cientificando a última de que o prazo para contestar os termos da ação será contado a partir da data da intimação, na forma do parágrafo único do art. 564 do Novo Código de Processo Civil. [...]

Em suas razões recursais (ID nº 596145), a agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão diante da ausência da intervenção obrigatória do ministério público, e ainda a carência da ação por ilegitimidade ativa
ad causam
e por impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, argumenta que laborou em erro o juízo de origem, ao conceder a liminar de reintegração de posse, uma vez que em verdade a justa posse do imóvel objeto da lide pertence à autora há mais de 08 (oito) anos, não restando preenchidos os requisitos do art. 561

do CPC/15, notadamente diante da natureza “velha” da posse contestada. Diante disso, requer a concessão da liminar, para suspender a ordem de reintegração e, no mérito, a cassação da medida.

Em decisão datada de 07.05.2018 (ID nº 609154), concedi o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a ordem de reintegração de posse, ante o preenchimento dos requisitos legais do art. 1.019, inciso I do CPC/15.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, consoante certidão de ID nº 1032805.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminares

1) Carência de ação por ilegitimidade ativa
ad causam
e por impossibilidade jurídica do pedido.

Pois bem. Compulsando os autos, percebo que não houve manifestação do juízo de origem quanto às preliminares. Sequer há nos autos a contestação, na qual referidas preliminares tenham sido suscitadas.

Tratam-se, portanto, de matérias não apreciadas por meio da decisão impugnada via agravo de instrumento, e que somente foram veiculadas pela parte com a interposição do recurso. Como não foram ainda decididas pela instância
a quo
competente, acabam por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque este órgão colegiado não detém competência originária para apreciação das matérias, mas apenas recursal, logo conhecer das preliminares de ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido significa plena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda à vedação de supressão de instância. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Não é lícito aos recorrentes, em regra, deduzirem, perante o Juízo ad quem, alegações e teses que não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, haja vista que o ordenamento jurídico brasileiro veda a prática da inovação recursal.

2. Recurso não conhecido, à unanimidade.

(2019.05226509-48, 210.967, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FORMAÇÃO DE ÚNICO PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. TEMA 148 DO STF. ADIANTADA FASE DE EXECUÇÃO. AGUARDAR CRIAÇÃO DE CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DESPROPOSITADO.

1- A matéria devolvida a esta instância ad quem está adstrita ao que foi suscitado e discutido na instância inicial, restando impossibilitado à parte inovar a causa de pedir nas razões recursais. Logo, no que se refere às teses relacionadas a erro de cálculo e ao caso concreto das agravadas, deixo de conhecer deste recurso;

2- O litisconsórcio ativo em apreço é facultativo, ou seja, cada exequente é considerado como litigante distinto com relação a parte adversa. Promovida a execução em regime de litisconsórcio ativo facultativo, a aferição do valor para os fins de enquadramento como RPV (art. 100, § 3º, da CF) deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, conforme fixado no Tema 148 do STF;

3- Considerando a adiantada fase de cumprimento da sentença, torna-se totalmente despropositado o pedido para determinar ao Juízo que aguarde a criação da Câmara de Conciliação de Precatórios, que o agravante ainda pretende implantar;

4- Agravo de Instrumento parcialmente conhecido; na parte conhecida, desprovido.

(2019.01297809-66, 203.313, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO RECURSAL QUE SÓ PERMITE A ANALISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - A estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento não permite o aprofundamento da matéria de origem, mas tão somente a análise superficial do litígio, a fim de evitar a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que não são admitidas em nosso ordenamento jurídico. III – Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00033657920208040000 AM 0003365-79.2020.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 30/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. conhecimento parcial. PLACA DE VEÍCULO FURTADA E CLONADA. INFRAÇÕES. SUSPENSÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 - Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício provida. 3 - Os elementos dos autos dão fortes indícios de que as infrações de trânsito impostas ao agravado não foram cometidas por este, sendo razoável sua suspensão até o julgamento do writ. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 00087063720198080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRÁTICAS VEDADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões recursais, o agravante reitera toda a matéria deduzida no incidente de impugnação ao cumprimento da sentença, o qual ainda não foi decidido pelo juízo de origem. 2. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau importa em inadmissível supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AI: 06276864620188060000 CE 0627686-46.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

(TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018)

Frise-se. O juiz natural competente para o conhecimento das preliminares ainda é o da instância de origem, embora esteja em tramitação o presente agravo de instrumento. O fato de as matérias alegadas (ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido) serem tidas como de ordem pública não autoriza referida supressão de instância. Embora possam ser alegadas em qualquer grau de jurisdição, ainda devem respeitar as regras de distribuição de competência.

Destarte, não conheço do recurso no que tange às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva.

2)

Nulidade por ausência de intervenção do ministério público

A agravante sustenta que laborou em erro o juízo de origem, ao conceder a liminar de reintegração sem oportunizar ao órgão ministerial sua intervenção, uma vez que a presente lide conteria interesse público e social, bem como diante da suposta configuração de litígio coletivo pela posse de terra. Dessa forma, entende que a decisão interlocutória ora impugnada mostra-se nula, devendo a liminar ser cassada.

Ocorre que, da análise dos autos, não se vislumbra qualquer pluralidade de sujeitos envolvidos, sequer há litisconsorte que justifique inserir o caso no disposto no art. 178, inciso III do código de processo civil de 2015. Muito menos se pode falar em interesse público ou social, haja vista que o conflito se estabelece entre dois particulares, sobre a posse de terminado imóvel, não apresentando a demanda qualquer impacto que atinja terceiros ou a coletividade de algum modo. Ao menos não apresenta qualquer importância que vá além da finalidade inerente ao processo, que é a de pacificação social. Nesse sentido, tem dito a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRELIMINARES REJEITADAS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE - LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido -
Não há que se falar em intervenção do Ministério Público, tendo em vista que a ação está restrita a particulares, inexistindo, portanto, interesse público para justificar tal medida, estando ausentes quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC
- Estando presentes todos os requisitos para concessão do pedido liminar na ação de reintegração de posse, não há que se falar em audiência de instrução de justificação prévia, a qual só será realizada se não houver verossimilhança do direito alegado - O recurso deve se limitar a atacar os fundamentos da decisão vergastada e, eventualmente, trazer matérias que possuam caráter de ordem pública, sob pena de a análise direta acarretar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - Preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, a comprovação da posse; a sua perda em virtude de esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência com menos de ano e dia, a parte autora faz jus à concessão da medida liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000190468868001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/03/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2020)

------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE TRÂNSITO APARENTE - DIREITO À SERVIDÃO ORIGINAL - INEXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DESDE QUE NÃO ACARRETE PREJUÍZO AO PRÉDIO DOMINANTE. O dono do prédio dominante não possui o direito de manter a servidão no trajeto original na hipótese em que o proprietário do prédio serviente, às suas custas, promove a remoção da servidão para estrada em melhores condições para a locomoção e sem qualquer prejuízo ao prédio dominante. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TUTELA DE INTERESSES PRIVADOS - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
1. É desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, quando se tratar da tutela de interesses exclusivamente privados.
2. Compete ao Julgador avaliar a necessidade ou conveniência da realização de provas, sem que disso resulte cerceamento de defesa, sendo-lhe facultado o indeferimento daquelas que entender desnecessárias, ou manifestamente protelatórias, sob pena de se atentar contra o princípio da economia processual. 3. Nos termos do art. 558 c/c art. 561 do CPC/15, para fins de manutenção de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada. 4. Observados os requisitos legais, confirma-se a sentença que reconheceu ao autor o direito de manutenção na posse da servidão que dá passagem ao seu imóvel. 5. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10474130031468004 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019)

Grifei.

Sendo assim, não vislumbro nos presentes autos qualquer hipótese legal de intervenção obrigatória do
parquet
, não havendo, assim, nulidade na decisão impugnada. Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.

II - Mérito

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse ou se laborou em erro o juízo de origem.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ocorre que referido rito somente é aplicável às hipóteses de “posse nova”, ou seja, àqueles litígios nos quais o esbulho ou a turbação ocorreram em menos de ano e dia da propositura da demanda, nos termos do art. 558 do CPC/2015. Caso contrário, serão aplicadas as normas relativas ao rito comum, sendo ainda assim possível a antecipação da tutela, porém com fundamento no art. 300 do mesmo diploma processual.

Analisando os autos, o próprio autor da demanda informa que é titular do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, mas que há cerca de 8 (oito) anos a agravante passou a ocupá-lo, apossando-se do mesmo, e não mais saiu. Tal fato não é refutado pela agravante, que afirma ocupá-lo desde o ano de 2005.

Sendo assim, tem-se que o esbulho ocorreu no ano de 2005 e a presente demanda foi proposta em 11.05.2016, cerca de nove anos, portanto, após a perda da posse pelo autor. Desse modo, tratam os autos de hipótese de “posse velha”, a qual não autoriza a tramitação do feito por meio do rito especial da possessória, devendo a ele serem aplicadas as regras do procedimento comum, com os requisitos clássicos da tutela de urgência, previsto no art. 300 do diploma processual.

Não há que prosperar o entendimento do juízo
a quo,
no sentido de que o marco inicial para contagem do prazo de ano e dia seria setembro de 2015, pois desde o início o autor informa que a agravante ingressou no terreno apenas para fazer uma roça e nunca mais saiu, embora ele tentasse reaver o bem, sendo repelido por meio de ameaças. Assim, o esbulho não data de 2015, mas de oito anos atrás, quando ela deixou de lhe acatar o pedido de retirada do terreno.

O CPC/15 é expresso quanto ao tema, ao dispor, em seu art. 558:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

A jurisprudência é uníssona ao referir a inaplicabilidade do rito possessório às hipóteses de “posse velha”, senão vejamos:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – POSSE VELHA – RITO ORDINÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO LIMINAR - ART. 300, DO NCPC – RECURSO PROVIDO. 1. As ações possessórias de posse velha, conforme o art. 318, do novo Código de Processo Civil, obedecem ao procedimento comum. Os requisitos a serem observados para a concessão da liminar de reintegração de posse velha devem ser aqueles estabelecidos no art. 300, do novo Código de Processo Civil. 2. Não restando preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar, pela ausência da probabilidade do direito invocado, já que as partes afirmam deter a melhor posse, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. (TJ-MS - AI: 14105382120188120000 MS 1410538-21.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 24/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS. POSSE VELHA - RITO ORDINÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO LIMINAR - ART. 300, DO NCPC. As ações possessórias de posse velha, conforme o art. 318, do novo Código de Processo Civil, obedecem ao procedimento comum. Os requisitos a serem observados para a concessão da liminar de reintegração de posse velha devem ser aqueles estabelecidos no art. 300, do novo Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000170148241001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017)

------------------------------------------------------------------------------------------

Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Liminar de reintegração deferida. Posse velha, que não autoriza a reintegração liminar, nos termos do art. 558/2015 do CPC. Procedimento, no caso, comum. Tutela possível, após angularização da demanda e esclarecidas as circunstâncias fáticas. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP 21105650720178260000 SP 2110565-07.2017.8.26.0000, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 03/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2017)

Destarte, entendo que assiste razão à agravante, uma vez que laborou em erro o juízo de origem, ao deferir a liminar de reintegração com fundamento no art. 561 do diploma processual, pois consta nos autos prova de que as partes discutem hipótese de “posse velha”. Nem se queira argumentar que a posse, neste momento, poderia ser tutelada com base no art. 300 do CPC/15, pois os requisitos relativos ao
periculum in mora
e
fumus boni iuris
não foram apreciados na instância inferior, o que, novamente, configuraria inovação recursal e supressão de instância, vedados no ordenamento jurídico pátrio. Sendo assim, se faz forçosa a reforma da decisão, para indeferir o pedido liminar.

A presente decisão, de modo algum, reconhece a legitimidade da posse da agravante, mas, tão somente, busca corrigir o rito de tramitação do feito, que deve seguir as normas ordinárias e não o procedimento especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão impugnada, indeferindo a liminar de reintegração de posse com base no art. 561 do CPC/15, considerando tratar-se de “posse velha”.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 03/03/2021